Tribunal: CARF
Processo: 16095.720152/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720152/2016-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.521 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuidam-se de Recursos Voluntários de fls. 2062/2094, interposto pelo
Contribuinte, e de fls. 2097/2141, 2152/2161, 2169/2188, 2230/2253 e 2268/2292, interpostos
pelos responsáveis tributários, contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP de fls. 1891/2008, a
qual julgou procedente o lançamento de Contribuições devidas à Seguridade Social (parte
patronal, SAT/RAT e Terceiros), conforme descrito nos autos de infração de fls. 02/16 e 18/39,
lavrado em 07/12/2016, referente ao período de 01/2011 a 12/2012, com ciência da
RECORRENTE em 15/12/2016 conforme AR de fls. 1630, e ciência dos responsáveis entre
15/12/2016 e 30/12/2016, conforme ARs de fls. 1610/1617, 1630/1631 e editais de fls. 1620,
1623, 1626 e 1629.
O auto de infração de fls. 2/4 diz respeito ao lançamento das contribuições sociais
relativas à parte (i) da empresa, incidente sobre a remuneração declarada dos empregados e dos
contribuintes individuais, além do (ii) adicional para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720152/2016-26
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

trabalho (SAT/RAT) incidente sobre a remuneração dos empregados. O crédito tributário total
apurado foi de R$ 75.163.105,28, já incluso juros de mora e multa de ofício majorada no
percentual de 225%.
Por sua vez, o lançamento de fls. 18/39 se refere às contribuições destinadas a
terceiros. Este auto foi lavrado no montante total de R$ 15.781.480,93, já incluso juros de mora e
multa de ofício também no percentual de 225%.
Dispõe o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais (fls.
41/68), que o auto de infração decorre do desenquadramento da RECORRENTE do conceito de
entidade “isenta” às contribuições para seguridade social, em razão do descumprimento de
requisitos previstos na Lei no 12.101/2009. Por conta disto, foram lançadas as contribuições
previdenciárias consideradas devidas.
Antes de adentrar nos motivos do lançamento, merece destaque os breves
comentários apontados pela fiscalização sobre a sucessão tributária ocorrida no presente caso. De
início, cumpre destacar que a contribuinte principal, Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa
(“SPEP”), era, à época da fiscalização, a mantenedora da Universidade de Guarulhos – UNG, em
substituição à Associação Paulista de Educação e Cultura (“APEC”). A transferência da
mantença foi realizada em 27/11/2014, com o aval do Ministério da Educação (Portaria no
716/2014, emitida pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior) para a
Associação Paulista de Educação e Pesquisa (“APEP”), que, logo após, passou a se denominar
Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa (“SPEP”).
Assim, segundo a fiscalização, a SPEP é o resultado da transformação em
sociedade empresarial da APEP, que era uma associação sem fins lucrativos (fl. 42):
4- A Sociedade Paulista é resultado da transformação da APEP- Associação Paulista de
Ensino e Pesquisa, que era uma associação sem fins lucrativos, numa sociedade simples
limitada, de fins econômicos, que a partir de então passa a denominar-se Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. Embora o contrato apresentado à fiscalização,
relativo a essa transformação, não esteja assinado, tem seus atos validados pela
subsequente 1a. alteração desse Contrato, que indica que a transformação de APEP em
Sociedade Paulista foi registrada no 7o. Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da
Capital sob o no. 66566 em 20/01/2015.
Ato contínuo, a SPEP, cujos sócios iniciais eram os Srs. Alessandro Veronezi e
Victor Veronezi e a Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi, foi vendida para a CENESUP, pessoa
jurídica controlada pela UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A, empresa do Grupo Ser
Educacional. Esta venda, para o Grupo Ser Educacional, foi noticiada pela mídia em
dezembro/2014. Sobre os atos societários desta transferência, destacam-se os comentários da
fiscalização (fls. 42/43):
5- Até 30/01/2015, a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa tinha como sócios os Srs.
Alessandro Poli Veronezi- CPF no. 153.188.398-27, Victor Poli Veronezi – CPF no.
166.159.638-09 e Ana Beatriz Poli Veronezi – CPF no. 250.431.058-79, cada um
possuindo 1.666.666 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota.
6- Na mesma data, 30/01/2015, retiram-se da empresa os três sócios supra-citados,
transferindo suas quotas para a CENESUP- Centro Nacional de Ensino Superior Ltda –
CNPJ: 05.474.470/0001-00, sociedade empresária de tipo jurídico limitada. Conforme
item 7 da 1o. Alteração de Contrato Social, o capital da Sociedade Paulista de Ensino e
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Pesquisa, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$
5.000.000,00, dividido em 5.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada
quota, sendo as mesmas divididas entre a CENESUP que possui 4.999.999 quotas e a
UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A- CNPJ: 18.570.214/0001-69, que possui 1 quota
no valor de R$ 1,00. Ambas as empresas são representadas pelo Sr. Jânyo Janguiê
Bezerra Diniz – CPF: 567.918.444-34 e a UNINASSAU também representada pelo Sr.
Nazareno Habib Ouvidor Bichara – CPF: 338.982.002-72. A CENESUP e a
UNINASSAU são empresas que fazem parte do Grupo SER Educacional, tendo sido
noticiado pela imprensa em dezembro/2014, a transação de venda da UNG para a SER
Educacional.
As cópias do Contrato Social, sem assinaturas, e da 1a. Alteração de Contrato Social da
empresa Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa, encontram-se anexas aos autos.
Pois bem, ocorre que, sob a ótica da fiscalização, a transferência da mantença da
Universidade de Guarulhos da APEC para a APEP (posteriormente denominada “SPEP”), teve
como objetivo tentar afastar o passivo tributário que a APEC carregava, que superava o monte de
R$ 270.000.000,00. Isto porque, em diversas fiscalizações, a condição de imune da APEC foi
descaracterizada, em razão dos descumprimentos dos requisitos estabelecidos pela legislação de
regência. Veja-se (fl. 43):
7- A APEC foi constituída como uma associação de fins não econômicos e se auto
enquadrou como entidade beneficente de assistência social. Porém, sucessivas
fiscalizações relativas às contribuições previdenciárias, descaracterizaram o direito à
isenção do pagamento dessas contribuições. Dessa forma, a APEC tem constituído em
seu nome/CNPJ, débitos inscritos em Dívida Ativa da União, que ultrapassam o valor
de R$ 70.000.000,00. E, ainda débitos administrativos, alguns em fase de defesa,
recurso ou contestação que atingem o montante de R$ 200.000.000,00. Esses débitos
não são somente relativos a contribuições previdenciárias, há débitos também relativos a
parte fazendária, tais como IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte descontado dos
empregados/autônomos e não repassado aos cofres públicos.
8- Seria difícil então, vender a Universidade com toda essa dívida já constituída e ainda
sob nova fiscalização, pois em Setembro/2014 foi aberta a presente auditoria fiscal
previdenciária na APEC.
9- Assim, quando o Grupo Ser Educacional comprou a UNG- Universidade Guarulhos,
ao invés da Mantenedora permanecer a original APEC, primeiro ato foi feita uma troca
de mantença, passando a UNG a ser mantida por uma nova empresa - APEP, sendo esta
transformada em uma sociedade com fins econômicos somente por ocasião da venda
para o Grupo SER Educacional.
Em razão da alteração de mantença, a fiscalização entendeu que a SPEP é
responsável tributária por sucessão dos débitos da APEC, pois “adquiriu” integralmente a
Universidade de Guarulhos, fazendo uso de todo o seu ativo imobilizado (apesar deste não ter
sido transferido para a SPEP, houve a transferência da utilização dos imóveis mediante contratos
de aluguéis), móveis, computadores, professores (que foram transferidos de uma empresa para
outra), carteira de clientes (estudantes) etc. Ressaltou que “muito embora o endereço da
Sociedade Paulista não seja o mesmo endereço da APEC, o que foi adquirido foi a prestação do
serviço de educação a nível universitário, (...) que possibilita a continuidade da prestação dos
serviços educacionais, além do nome conhecido da UNG”. Assim, enquadrou tal circunstância
na regra prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional (“CTN”). A conferir (fls. 44/46):
16- Dispõe o CTN – Código Tributário Nacional, no art. 133:
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
17- Já o art. 1142 do Código Civil, Lei 10.406 de 10/01/2002, assim define:
“Art.1.142- Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado,
para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.
18- A Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa, atual mantenedora da UNG e
pertencente ao Grupo SER EDUCACIONAL, “adquiriu” a UNG – Universidade de
Guarulhos, completa: com todos os seus campus, fazendo uso de todo o ativo
imobilizado, edifícios, móveis, computadores, etc, além de todos os professores e
demais funcionários, que deixaram de constar das GFIPs- Guia de Recolhimento do
INSS e Informações à Previdência Social da APEC e passaram a constar das GFIP ́s da
Sociedade Paulista (a partir de 01/2015), com código de movimentação N3 – que
significa: “empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma
empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho”.
19- Com relação às contribuições previdenciárias a que se refere a fiscalização em
pauta, não há sombra de dúvida quanto à sucessão de empregadores, uma vez que todos
os empregados passaram de uma empresa para a outra. Muito embora o endereço da
Sociedade Paulista não seja o mesmo endereço da APEC, o que foi adquirido foi a
prestação do serviço de educação a nível universitário, fazendo uso de espaços já
estabelecidos, carteira de clientes (alunos) já formada e todo o ativo imobilizado que
possibilita a continuidade da prestação dos serviços educacionais, além do nome
conhecido da UNG, na região da Grande São Paulo. Aliás, exatamente o que foi
divulgado pela imprensa quando o Grupo Ser Educacional adquiriu a UNG:
(...)
20- A propriedade do ativo imobilizado não foi transferida para a nova mantenedora,
alguns imóveis da APEC foram transferidos para outras empresas do Grupo Veronezi,
porém foi transferida a total utilização desse ativo imobilizado, mediante contratos e
pagamentos de aluguéis.
21- Importa destacar que a sucessão não precisa sempre ser formalizada, admitindo a
jurisprudência a sua presunção desde que existentes indícios e provas convincentes
(matéria de fato, caso a caso). Assim sendo, se alguém ou mesmo uma empresa ocupa
seu ponto comercial e continua a explorar o negócio, ainda que com outra razão social,
presume-se que houve aquisição de fundo de comércio, configurando-se a sucessão e a
transferência da responsabilidade tributária.
Deste modo, o débito tributário relacionado ao período fiscalizado, que vai de
01/2011 a 12/2012, foi lançado em face da SPEP, sucessora da APEC.
Passa-se, então, a relatar as razões que ensejaram o débito.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

A APEC declarava em GFIP ser Entidade Beneficente e, portanto, isenta das
contribuições patronais, SAT e devidas a Terceiros. Contudo, segundo o relatório fiscal, a APEC
descumpriu os incisos IV, VII e VIII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, pois não apresentou os
registros contábeis referente ao período fiscalizado, apesar de ser intimada para tanto. Isto
porque, foi apresentado apenas um arquivo (em formato “pdf”) com os supostos livros diário e
razão, mas não foram apresentados a escrita contábil digital tampouco os livros físicos que
atendessem os requisitos obrigatórios determinados em lei. Assim, a fiscalização entendeu que o
PDF não era válido como registro da escrituração contábil e o desconsiderou. Veja-se (fl. 49):
29- A empresa não atendeu às intimações, não se manifestou, nem apresentou nenhum
documento solicitado após seu último contato com a fiscalização que foi a entrega do
CD com os arquivos em formato .pdf dos Livros Diário e Razão, que conforme pode-se
ver adiante, não tem validade, uma vez que não estão revestidos das formalidades legais
exigidas.
Ainda sobre o material do PDF apresentado, a fiscalização também o
desconsiderou em razão da suposta má qualidade dos lançamentos contábeis. Isto porque,
segundo o fiscal, os livros razão não continham a descrição das contas às quais foram destinadas
a movimentação, indicando apenas “outros débitos” ou “outros créditos”, a conferir:
31- Diga-se ainda, que o arquivo apresentado em .pdf relativo aos Livros Razão, são
péssimos em termos contábeis: as contra-partidas das contas, são apenas a “outros
débitos” ou “outros créditos”. Eu nunca vi um Livro Razão dessa forma, em 23 anos de
fiscalização.
Destaca, também, o descumprimento de outro requisito legal para enquadramento
na condição de entidade beneficente de assistência social: a comprovação da concessão de
gratuidades (bolsas de estudo para estudantes carentes). Sobre o tema, alega a fiscalização que a
associação não apresentou documentação apta a comprovar o número de bolsas concedidas, o
valor da bolsa por aluno e nem os critérios utilizados para concessão das mesmas:
33- A empresa foi intimada a apresentar a relação de alunos bolsistas dentro do período
fiscalizado, com nome e CPF dos beneficiários, discriminando se as bolsas são integrais
ou parciais, o período dos benefícios, bem como documentos e critérios que a
instituição utilizou para conceder a gratuidade. Essa intimação, especificamente, consta
do TIF 01, recebido em 15/05/2015; do Termo de Reintimação Fiscal 01, recebido em
06/07/2015; Termo de Reintimação Fiscal n°. 02, recebido em 06/08/2015; no TIF03,
recebido em 21/09/2015 e no Termo de Reintimação Fiscal n° 03, recebido em
19/10/2015. Todos os Termos emitidos estão inclusos no processo que contém o Auto
de Infração.
34- No TIF n° 03, a empresa é intimada ainda, a apresentar os documentos
comprobatórios das aplicações em gratuidade e que deram suporte ao lançamento na
conta contábil 3.1.2.1.0.0300- BOLSA DE ESTUDOS.
A empresa apresentou somente uma planilha em Excell, cuja cópia foi juntada ao
processo onde consta apenas o nome do aluno, seu CPF e se a bolsa seria integral ou
parcial.
Nenhuma informação do valor dessas bolsas, por aluno, nem dos critérios utilizados
para concessão das bolsas, nada do que consta previsto no art. 13 e seus respectivos
parágrafos da Lei 12.101/2009.
Alerta-se que, com relação à demonstração da gratuidade, para facilitar a
demonstração deste requisito, a fiscalização outorgou (como benesse) que a APEC realizasse
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

uma demonstração por amostragem, seguindo os parâmetros determinados no termo de
intimação fiscal. Tal exigência também não foi atendida:
35- Ainda, por insistência, no Termo de Ciência e de Reintimação Fiscal n°. 03, para
facilitar a apresentação dos documentos pela APEC, foi solicitado que a relação e os
dados dos alunos bolsistas fossem apresentados por amostragem, conforme critério
previamente definido pela fiscalização, o que também não foi atendido.
Além disso, pelo fato de sua receita nos anos 2011 e 2012 ter sido superior a R$
100.000.000,00, a APEC deixou de atender o requisito do art. VIII, da Lei 12.101/2009, o qual
dispõe sobre a apresentação das demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado.
Por fim, a fiscalização aduz que a APEC também descumpriu a determinação
contida no art. 29, inciso I, da Lei no 12.101/2009, que veda que os dirigentes, conselheiros,
sócios, instituidores ou mantenedores obtenham remuneração, vantagem ou benefício decorrente
do desempenho de suas funções. Segundo a fiscalização, Antonio Veronezi, fundador da
“Universidade de Guarulhos” (instituição de educação mantida pela APEC), criou uma série de
empresas para “prestar serviços” para a APEC, recebendo vultuosas quantias em decorrência dos
“serviços prestados” e, assim, distribuir para si os lucros da associação.
Sobre o tema, a Fiscalização apresenta o seguinte conjunto de informações, em
relação às respectivas empresas:

a) Associados e Conselho Fiscal da APEC
No que se refere à APEC, a influência da família Veronezi é caracterizada pois
grande parte dos associados e do conselho fiscal da APEC eram empregados (ou sócios) de
outras empresas integrantes do Grupo Econômico Veronezi. Deste modo, a fiscalização
questiona a suposta independência na gestão da associação. Veja-se:
44- Em 2011 e 2012, conforme Atas de Assembléia, constavam como associados
comuns da APEC: [...]
45- Em 2011 e 2012, conforme Atas de Assembléia , eram membros do Conselho Fiscal
da APEC: [...]
46- Em 2011 e 2012, conforme Atas de Assembléia , eram membros suplentes do
Conselho Fiscal da APEC: [...]
47- Todas as empresas citadas nos itens acima, à exceção da Lacarra Consultoria, fazem
parte do Grupo Veronezi. Primeiro fato, não tem ninguém sem remuneração. Os
associados, Sebastião Lacarra Medina e Antonio Dias Neto, recebem remuneração e
essa é a única fonte de renda deles, pelo menos declarada em IRPF. O sr. Antonio Dias
Neto, recebe de uma das empresas do Grupo, que é a General Shopping Brasil e o Sr.
Sebastião Lacarra Medina através de pagamentos feitos pela ERAL ( que teria a
administração de toda a movimentação financeira da APEC) à empresa da qual é sócio.
48- Como todas essas pessoas, que em última análise dependem da família Veronezi
para garantir o seu sustento, poderiam ter posições independentes na gestão da APEC?
Fica evidente que a APEC era totalmente gerida e controlada pela família Veronezi,
tendo essas pessoas apenas de fachada como Associados ou no Conselho Fiscal da
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Associação. Tendo em vista que eles percebem pagamento/remuneração por outras
empresas do Grupo, “caracteriza-se remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos”.
A lista dos funcionários e as respectivas empresas aos quais estão vinculados,
suprimida da transcrição acima (para fins de resumo do presente relatório) se encontra nas fls.
52/53.

b) ERAL – Empresa Recuperadora de Ativos Ltda
A ERAL- Empresa Recuperadora de Ativos Ltda (CNPJ: 08.273.919/0001-60) é
uma das empresas do Grupo Veronezi, que firmou com a APEC um contrato de prestação de
serviços cujo objeto era a gestão de toda a carteira de recebíveis da associação. Veja (fl. 54):
Do Objeto
“1.1- O presente contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, dos
seguintes serviços; gerenciamento de toda a carteira de recebíveis da CONTRATANTE,
com amplos e gerais poderes para implantar medidas que entender pertinentes, visando
a otimização de ingresso de receitas decorrentes de atividades desenvolvidas pela
CONTRATANTE e, administração da movimentação financeira da CONTRATANTE,
nela incluído o gerenciamento de todos os seus recebimentos e de todos os seus
pagamentos.”
A ERAL tem como sócios a INDIAN PARTICIPAÇÕES LTDA. (cujos sócios
são Alessandro e Victor Veronezi) e a empresa SÃO PAULO PROPERTIES S/A (que tem
Alessandro Veronezi como Diretor-Presidente e Victor Veronezi como Diretor).
Por constatar que “o dinheiro da APEC transita pela ERAL”, a Fiscalização
iniciou auditoria fiscal na ERAL que, entretanto, não apresentou nenhum documento. Assim, foi
realizada a Requisição de Movimentação Financeira. Desta análise, constatou-se que a ERAL
também prestava serviços para outras empresas do Grupo Veronezi. Apesar de uma funcionária
da ERAL afirmar à fiscalização que dita empresa agia apenas na “cobrança de mensalidades em
atraso, tanto da UNG como dos condomínios dos shoppings”, a autoridade lançadora constatou
que isto seria uma inverdade, pois, da análise da movimentação financeira, contatou-se que há
transferências de valores para a ERAL (não se sabe a que título e para qual finalidade) oriundos
das contas mantidas pela APEC junto ao BIC-Banco, ao SAFRA, ao FIBRA, bancos esses com
quem a APEC tem contratos de mútuo, sendo que posteriormente, esse dinheiro é novamente
transferido para a APEC.
Ademais, a fiscalização verificou que, de todas as empresas do grupo, a APEC foi
quem mais pagou pela prestação dos serviços de gestão de recebíveis. Sobre as ponderações da
fiscalização, destacam-se os seguintes parágrafos:
56- Em conclusão, de todos os clientes da ERAL, a empresa que pagou maior valor pela
prestação dos serviços, foi justamente a APEC. Segundo dados da DIRF pagou R$
1.200.000,00 no ano de 2011 e R$ 600.000,00 no ano de 2012. Ou seja, uma
Associação que se declara como beneficente de assistência social, paga por serviços
aparentemente desnecessários ( uma vez que só administra 30% da Receita), a uma
outra empresa cujos sócios que se beneficiarão dos rendimentos, são filhos do
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

sóciofundador da Associação, procedimento esse vetado pelo inciso I do art. 29 da Lei
12.101/2009, “ sócios, instituidores ou benfeitores, não devem perceber remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título”.
57- E pior ainda, ocorre uma mistura do dinheiro vindo da Associação Paulista de
Educação e Cultura, com dinheiro proveniente das empresas do grupo ligadas ao
negócio de shoppings centers, que tem como sócios, os membros da família Veronezi.
Na conta-corrente mantida pela ERAL junto ao Banco Santander, a movimentação
financeira parece ser quase que totalmente com a APEC. Porém, na conta da ERAL
junto ao Banco Itau, temos entradas relativas aos Shoppings e também uma parte
proveniente da APEC.

c) Sofis Administradora Ltda
A SOFIS tem como sócios Antonio, Alessandro, Victor, Ana Beatriz e Maria
Dirce Veronezi.
A Fiscalização relata ter constatado nas DIRFs e DIPJ que a APEC era a única
fonte de receita da SOFIS; assim, intimou ambas as empresas para apresentar os documentos
comprobatórios das respectivas operações, não sendo atendida. Desta forma, também recorreu às
RMF, tendo constatado novamente a realização de operações financeiras envolvendo a APEC e a
ERAL, com a destinação dos recursos às pessoas físicas da “família Veronezi” (Alessandro e
Victor), conforme trecho abaixo (fls. 56/57):
61- No ano de 2011, entrou na conta da SOFIS mantida junto ao Itaú Unibanco, um
valor de aproximadamente R$ 2.500.000,00, proveniente da empresa GOLF
Participações Ltda (empresa do Grupo Veronezi). A SOFIS recebeu da ERAL, R$
1.147.000,00 sendo que R$ 800.000,00 foram depositados através de cheque
administrativo, proveniente da conta da ERAL junto ao Santander e R$ 347.000,00 via
TED, também da conta do Santander. Temos ainda, de créditos, um valor de R$
1.200.000,00 proveniente de depósitos em dinheiro (não identificado) Uma vez que a
ERAL é a administradora da movimentação financeira da APEC, e que nas DIRF ́s da
APEC e na DIPJ da SOFIS consta declarado que ela prestou serviços tão somente para a
APEC, é correto supor que parte do valor proveniente da ERAL, foi pago a título de
serviços prestados para a APEC. E aí, temos na SOFIS, logo após essa entrada de
recursos vindos da ERAL, uma retirada do Sr. Alessandro Poli Veronezi, no total de R$
1.147.000,00.
62- Observe-se que o Sr. Alessandro Poli Veronezi nessa retirada da SOFIS, sacou o
valor proveniente da ERAL (não havia saldo suficiente na conta, se não entrasse o
dinheiro vindo da ERAL), R$ 1.147.000,00 oriundo da conta do SANTANDER, que é
uma conta-corrente alimentada somente por recursos vindos da APEC. A outra conta-
corrente da ERAL, mantida junto ao Itaú Unibanco, é a que recebe recursos
provenientes dos condomínios dos shoppings, além de recursos da própria APEC.
63- Além dessa retirada do Sr. Alessandro em 29/12/2011, houve retiradas do Sr. Victor
Poli Veronezi, nos meses de setembro e outubro de 2011, totalizando o valor de R$
437.325,00.
Assim, uma das constatações da fiscalização foi de que a ERAL recebia valores
da APEC e transferia ditos valores para outras empresas do grupo Veronezi, no caso a SOFIS.
Conforme exposto no item anterior, diversas transferências da APEC para a ERAL eram
operacionalizadas através de várias operações de mútuo da APEC perante instituições financeiras
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

(Safra, Bic Banco e Fibra), o que possibilitou a distribuição de recursos das empresas ligadas à
“família Veronezi”:
Portanto, através da análise da movimentação financeira da SOFIS, a fiscalização
constatou que tal empresa permitiu que o Srs. Alessandro e Victor Veronezi realizassem saques
vultuosos de valores provenientes da APEC.

d) Qualis Projetos Educacionais Ltda – ME
Também em relação à QUALIS a Fiscalização relata a transferência de recursos
da APEC para pessoas da família Veronezi. Isto porque, a QUALIS recebeu, no ano de 2011,
aproximadamente R$ 5.500.000,00 de receita decorrente de serviços prestados à APEC, dos
quais aproximadamente R$ 3.600.000,00 foram distribuídos para Antonio Veronezi a título de
lucros/dividendos (fl. 58):
68- A QUALIS – CNPJ: 06.052.676/0001-05, também com abertura de procedimento
de fiscalização amparado pelo TDPF: 08.1.90.00-2015-02354, tem como objeto social,
“outras atividades de ensino não especificadas anteriormente”. Seu quadro societário é
composto por Antonio Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi, ambos sócios e
administradores, assinando pela empresa.
Em 2011, verificou-se no arquivo contábil em formato pdf apresentado à fiscalização,
que a QUALIS recebeu por serviços prestados à APEC, os seguintes valores, conforme
lançamentos de despesa na conta 6.1.2.1.1.1400 – Serviços Prestados Pessoa Jurídica:
- 28/10/2011, referente NF 00000003, no valor de R$ 1.278.636,12
- 29/11/2011, referente NF 00000005, no valor de R$ 1.278.636,12
- 29/12/2011, referente NF 00000006, no valor de R$ 2.770.378,26
Esses pagamentos também foram declarados nas DIRFs da APEC e da QUALIS e na
DIPJ da própria QUALIS. Na DIPJ 2012, Ano-calendário 2011, consta ainda que o Sr.
Antonio Veronezi retirou lucros/dividendos da empresa, no valor de R$ 3.600.000,00.
Novamente, conforme item 67 acima, configura-se o recebimento de remuneração, por
parte de instituidores, indiretamente, por qualquer forma ou título, recaindo assim no
descumprimento do inciso I do art. 29 da Lei 12.101/2009.
Alerta-se que, segundo a fiscalização, o objeto social da QUALIS é “outras
atividades de ensino não especificadas anteriormente” e seu quadro societário é composto por
Antonio e Ana Beatriz Veronezi.

e) Novo Campo Administradora e Incorporadora S.A.
Novamente a Fiscalização relata a existência de empresa – a NOVO CAMPO –
controlada pela “família Veronezi”, diretamente ou através de empregados ligados às demais
empresas, cujo objetivo era receber pagamentos por supostos serviços prestados a APEC.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Segundo a fiscalização, a NOVO CAMPO era relacionada à família Veronezi
pois, além de possuir como sócios Alessandro, Antonio e Victor Veronezi, seus representates
eram empregados de outras empresas pertencentes ao grupo econômico Veronezi:
69- A Novo Campo- CNPJ: 05.811.789/0001-84, também com quadro societário
composto por membros da família Veronezi, foi constituída em 31/07/2003. São sócios,
Alessandro Poli Veronezi (conselheiro administrativo e vice presidente); Antonio
Veronezi (presidente do conselho administrativo) e Victor Poli Veronezi (conselheiro
administrativo).
Nas DIPJ ́s de 2011 e 2012, consta como representante da pessoa jurídica, o Sr. Antonio
Veronezi. Porém consta na ficha da JUCESP como Diretor-Presidente, o Sr. Djalma
Pereira da Silva e como diretora operacional, a Sra. Edna Moreira de Queiroz, ambos a
partir de 07/2003, permanecendo nos mesmos cargos para o triênio 2015-2018.
70- Consulta nos sistemas da RFB, indicam que o Sr. Djalma Pereira da SilvaCPF:
010.840.728-40, foi empregado do PoliShopping de 1989 a 1991; da própria APEC de
1997 a 1999 e do Condomínio Civil Internacional Shopping Center de 11/1999 a
10/2000 (todas empresas do grupo). Em sua última IRPF entregue, curiosamente, não
consta a Novo Campo como fonte pagadora, muito embora ele conste como Diretor-
Presidente da empresa desde 2003. Constamcomo fontes pagadoras, outras empresas do
Grupo Veronezi: Levian Participações e Empreendimentos – CNPJ: 58.487.141/0001-
60; ABK do Brasil – Empreendimentos e Participações – CNPJ: 68.471.739/0001-15 e
General Shopping Brasil S.A. – CNPJ: 08.764.621/0001-53. Comrelação à Sra. Edna
Moreira de Queiroz – CPF: 039.321.238-67, esta foi empregada do PoliShopping-
CNPJ: 58.482.803/0001-00, de 1989 até o presente momento. Seu CBO- 04110,
informado nas GFIPs, corresponde a agente administrativo. Sua fonte pagadora no IRPF
é mesmo o PoliShopping (também do Grupo Veronezi).
A Fiscalização relata, em resumo, que houve pagamento de remuneração
indevida, durante a operação de compra de imóvel. Antonio Veronezi transferiu para a empresa
NOVO CAMPO, pelo valor estimativo de R$ 1.827.000,00, terreno de sua propriedade e que,
apenas três meses depois desta transferência, o mesmo foi vendido para APEC pelo montante de
R$ 16.000.000,00.
Ato contínuo, dispõe a fiscalização que o valor da venda do terreno foi parcelado
em 114 meses, e que, após já pagos aproximadamente 90% do valor da operação, e após a APEC
ter custeado a construção de um imóvel no referido terreno, a operação foi desfeita, e o imóvel
retornou para propriedade da NOVO CAMPO.
Alerta-se que devidamente intimada para comprovar a devolução dos valores
recebidos da APEC, a novo campo não apresentou nenhum documento.
Por fim, após o retorno da propriedade do imóvel para a NOVO CAMPO, foi
realizada uma nova operação de venda, agora no montante de R$ 58.000.000,00, para a empresa
VIA S.A. SPE 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CNPJ no 15.721.232/0001-06)
Assim, entendeu a fiscalização que todo este procedimento foi realizado a fins de
possibilitar a transferência de valores da APEC para o Grupo Veronezi (fl. 60):
74- Em síntese, ocorreu que um terreno que era do Sr. Antonio Veronezi, fundador da
UNG e da APEC, foi dado como aumento de capital para a empresa Novo Campo, do
qual ele era sócio e presidente do Conselho de Administração (conforme ficha cadastral
JUCESP) e responsável legal pela empresa conforme DIPJs Ano-Calendário 2004 a
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

2013. A Novo Campo por sua vez, vende o terreno para a APEC por um valor 8 vezes
superior ao que havia pago três meses antes, venda que foi parcelada em 114 meses.
Nove anos depois, quando esse parcelamento já está no fim, a Novo Campo cancela o
compromisso de compra e venda (de caráter irrevogável e irretratável) com a APEC e
vende o mesmo terreno que, ressalte-se bem, já deveria pertencer 90% a uma entidade
que se declarava como beneficente de assistência social, pelo valor de R$
58.000.000,00, sendo quase R$ 8.000.000,00 em moeda corrente e o restante pago em
unidades comerciais, que permaneceram de propriedade da Novo Campo.

f) Secure Serviços de Limpeza Ltda
Em relação à SECURE SERVIÇOS, a Fiscalização enumera um conjunto de
circunstâncias das quais extrai-se a conclusão da prática de operações que também resultariam na
transferência de recursos da APEC para pessoas ligadas ao grupo (fls. 61/62):
80- A APEC pagou para a SECURE Serviços de Limpeza Ltda- CNPJ:
59.648.675/0001-94, R$ 651.700,00 no ano de 2011 e R$ 872.900,00 no ano de 2012. A
princípio, é um fato normal uma instituição de ensino contratar uma empresa de
limpeza, não fosse pelas seguintes ocorrências:
- o quadro societário da empresa é composto por uma empresa com sede no Uruguai,
denominada POMORIN S/A, que detém 99,99% das cotas e pelo Sr. Sebastião Lacarra
Medina, presidente da APEC, com 0,01% das cotas.
- a empresa foi constituída em 23/12/2003 e o administrador à época, também
representante da POMORIN S/A, era o Sr. Hamilton de França Leite, curiosamente,
diretor-presidente da APEC para o triênio 2003-2006.
- em Fevereiro/2006, é admitido como sócio e administrador, assinando pela SECURE,
o Sr. Sebastião Lacarra Medina, que à época também era vicepresidente da APEC e
diretor financeiro. Em 04/08/2008, o Sr. Sebastião L. Medina assumiu a presidência da
APEC, cargo que ocupa até hoje, assim como continua sócio e administrador da
SECURE.
- a SECURE, apesar de ser uma empresa que presta serviços de limpeza, não possui
nenhum empregado desde 04/2006 até hoje. As GFIP ́s são entregues com todas as
informações, porém quando se consulta a relação de trabalhadores, aparece apenas “sem
movimento”.
- o sr. Ricardo Castro da Silva, foi empregado da SECURE de 19/01/2004 a 31/03/2006,
e nesse mesmo período era Diretor vice-presidente da APEC;
- em 2012, o endereço da SECURE passou a ser Rua Gabriel dos Santos no. 30, sala 16
enquanto o endereço da APEC, era o mesmo, mesma rua, mesmo número, sala 106.
- a pessoa responsável pelo preenchimento da DIPJ da SECURE é a mesma pessoa
responsável pelo preenchimento das DIPJ ́s da APEC, da QUALIS, da SOFIS, da
ERAL, da NOVO CAMPO e de outras empresas do Grupo Econômico Veronezi, seu
nome é Dalva Regina de Melo e ela é registrada como empregada da empresa SOFIS
(vide item 64 deste Termo).
- a SECURE opta pela forma de tributação com base no lucro real. Apresenta “ZERO”
declarado de RECEITA nos anos de 2011, 2012 e 2013. Tem despesa declarada em
salários e ordenados e outras despesas operacionais. Apura um prejuízo acumulado de
aproximadamente R$ 7.000.000,00 até AC 2012.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

81- Diante do relatado, resta indiscutível a realização de “pagamentos indiretos a
diretores ou conselheiros ou sócios ou instituidores ou benfeitores” da APEC através da
SECURE, procedimento vetado no inciso I do art. 29 da Lei 12.101/2009, para uma
entidade que se auto declara como beneficente de assistência social. A evidência indica
que seja uma forma de pagamento ao Presidente “alaranjado” da APEC, que também
era associado e que a empresa no Uruguai seja usada como uma forma de blindagem
patrimonial. O que resta bem claro é que “esse relacionamento” entre as duas empresas,
não se encaixa na normalidade de uma empresa de limpeza contratada para prestar
serviços a uma instituição educacional.
82- E além da SECURE, temos a Lacarra Consultoria Ltda, da qual o Sr. Sebastião é
sócio com sua irmã. Os pagamentos que ele recebe da ERAL, pela Lacarra, é o
rendimento que ele declara em sua IRPF.
Em síntese, apesar dos valores terem sido pagos para uma empresa de limpeza
(uma despesa ordinária para uma instituição de ensino) a SECURE não possui nenhum
funcionário, não declarou nenhuma receita, e o seu sócio e administrador é o Sr. Sebastiao
Medina, presidente da APEC à época dos fatos.

g) Venda da Universidade de Guarulhos para a SER Educacional.
Quanto à operação da qual resultou a transferência do controle da Universidade de
Guarulhos para a SER EDUCACIONAL, a Fiscalização aponta que os senhores Alessandro
Veronezi, Victor Veronezi e Ana Beatriz Veronezi receberam, cada um deles a quantia de R$
17.913.512,81, circunstância que, por si só, descaracterizaria o direito a “isenção” e o caráter de
entidade beneficente da APEC. A conferir (fls. 62/64):
83- Em dezembro/2014, a imprensa publicou sobre a venda da UNG para o grupo SER
EDUCACIONAL.
84- Em 28/11/2014, a mantença da UNG, foi transferida da APEC – Associação
Paulista de Educação e Cultura para a APEP- Associação Paulista de Ensino e Pesquisa
S/S LTDA – CNPJ: 04.302.037/0001-25, oficialmente através da Portaria no. 716 de
27/11/2014 expedida pelo MEC- Ministério da Educação e Cultura (cópia da Portaria,
no processo).
85- Com essa transferência de mantença, foi deixada para trás uma empresa com muitos
débitos para com a Fazenda Nacional e vendida a instituição que era de um lado a
geradora desses débitos e de outro a que poderia ter o ganho financeiro necessário para
pagar esses débitos, que referem-se a tributos e contribuições não recolhidos em épocas
próprias.
86- Em dezembro de 2014, o quadro societário da APEP- Associação Paulista de
Ensino e Pesquisa que se transformou na Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S
Ltda, era composto por:
- Alessandro Poli Veronezi – com 1.666.667 quotas correspondente a R$ 1.666.667,00.
- Victor Poli Veronezi - com 1.666.667 quotas correspondente a R$ 1.666.667,00.
- Ana Beatriz Poli Veronezi – com 1.666.667 quotas correspondente a R$ 1.666.667,00.
Totalizando 5.000.000 quotas no valor de R$ 5.000.000,00.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

87- As filiais da APEC, representadas pelo diversos campus que a UNG possuía, em
Itaquaquecetuba, Suzano, Guarulhos, no Shopping Bonsucesso, no Shopping Light,
entre outros, passaram a ser filiais da Sociedade Paulista, sendo esta uma sociedade com
fins lucrativos.
88- De acordo com o Contrato de Compra e Venda de Quotas e outras Avenças, a
CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior Ltda, que pertence ao Grupo SER
EDUCACIONAL, (conforme item (3) fls. 3 do referido Contrato), representada por seu
procurador, Sr. José Janguiê Bezerra Diniz, adquiriu 100% do capital social votante e
total da Sociedade, mediante um valor igual a R$ 199.080.600,00, deduzido ou
acrescido dos valores do Ajuste de Endividamento Líquido e Caixa Mínimo (item 2.3 fl.
12 do Contrato).
89- 31,4% do preço de compra, foi pago na data de fechamento. O restante será pago ao
longo de cinco anos, conforme consta do item 2.3.1. da fl. 13 do referido contrato.
90- Em Agosto/2015, foi aberto TDPF de diligência no. 0811100.2015.0032, na SER
EDUCACIONAL S.A.- CNPJ: 04.986.320/0001-13. Em resposta ao Termo de
Intimação no. 14/2015 (cópia no processo), a empresa informou que em 30/01/2015,
foram transferidas para as contas dos Srs. Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli
Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi, as quantias de R$ 17.913.512,81, para cada um
deles.
91- Esses pagamentos e a própria transação de venda da UNG, tem implicações
diversas. Porém, especificamente no que diz respeito a esta fiscalização que trata da
verificação do direito à isenção de pagamento das contribuições previdenciárias de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, essa transação de venda descaracteriza
totalmente o direito à isenção, bem como anula toda a declaração da APEC como
entidade beneficente de assistência social.
Sob a rubrica “VII – Da base de Cálculo” do TVF, a Fiscalização informa como
foram determinadas as bases de cálculo consideradas, assim como detalha as informações acerca
das respectivas planilhas demonstrativas que integram o presente processo. Em síntese, foram
considerados os valores de massa salarial declarados em GFIPs para cálculo das contribuições
previdenciárias devidas.
Para afastar a alegação de decadência, a Fiscalização ressalva que foi aplicada a
regra do inciso I do artigo 173 do CTN, por ter considerado estarem presentes as circunstâncias
que autorizam considerar a atuação dolosa do Contribuinte (fl. 66):
102- Não há que se falar em decadência relativamente a 2011, uma vez que a empresa
informou incorretamente o código FPAS 639 nas GFIP ́s. Vislumbra-se o dolo, na
medida em que a Associação estava ciente que não cumpria os requisitos elencados no
art. 29 da Lei 12.101/2009 e portanto, não fazia jus à isenção das contribuições
previdenciárias. Simplesmente, resolveu correr o riscode ser ou não fiscalizada. Mas,
uma vez que a empresa foi fiscalizada, constatouse que incorreu na situação prevista no
parágrafo 4o. do art. 150 do Código Tributário Nacional,
(...)
Ao tratar da multa aplicada (rubrica “VIII – Da Multa Aplicada”), a Fiscalização
apontou os motivos pelos quais entende ser devida a multa qualificada (fl. 66):
103- O procedimento de informar à Receita Federal, através da GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, o código FPAS igual a
639, correspondente a entidade filantrópica com isenção de recolhimento de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, bem como aquelas destinadas a
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Outras Entidades e Fundos, resta caracterizado como procedimento doloso, uma vez que
a APEC de forma consciente não preenchia todas as condições exigidas pelo art. 29 da
Lei 12.101/2009, inclusive transferindo de forma indireta a diretores, conselheiros,
sócios e instituidores, remuneração, vantagens ou benefícios, por várias formas ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos. Esse procedimento configura “sonegação”, conforme
diploma legal estampado no inciso I do art. 71 da Lei 4.502/64, a seguir transcritos:
(...)
Ademais, a fiscalização agravou a multa de ofício em razão do não atendimento
para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos (fl. 67):
105- Pela falta de atendimento às intimações para apresentação de documentos ou
prestação de esclarecimentos, a multa será ainda aumentada de metade, conforme
previsto no § 2o. do art. 44 da Lei 9.430/96, resultando numa multa total de 225% sobre
as contribuições apuradas como devidas e não recolhidas em épocas próprias.
106- Em vista da constatação, em tese, de crime contra a ordem tributária, previsto no
inciso I dos arts. 1o. e 2o. da Lei 8.137/90, será feita Representação Fiscal para Fins
Penais ao Ministério Público Federal.
Sob o tópico “X – Da Solidariedade”, a Fiscalização assim justifica a inserção das
demais pessoas na condição de solidários:
108- Com fundamento no inciso I do artigo 124 do CTN- Código Tributário Nacional-
Lei no 5.172 de 25/10/1966 e também com fundamento no inciso IX do art. 30 da Lei
8.212/91, são consideradas SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS pelo presente
débito, conforme razões expostas nos TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA, que acostamos como parte integrante deste Termo de Verificação, as
empresas:
- São Paulo Properties S.A. – CNPJ: 05.439.741/0001-97
- Novo Campo Incorporadora e Administradora S.A. – CNPJ: 05.811.789/0001- 84
- Associação Paulista de Educação e Cultura – CNPJ: 49.094.048/0001-03
109- Com fundamento no inciso I do art. 124 e nos incisos II e III do art. 135 do CTN,
também são incluídas como solidariamente responsáveis pelo presente débito, conforme
razões expostas nos TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, que acostamos
como parte integrante deste Termo de Verificação, as pessoas físicas:
- Sr. Antonio Veronezi - CPF: 307.218.908-06
- Sr. Alessandro Poli Veronezi - CPF: 153.188.398-27
- Sr. Victor Poli Veronezi - CPF: 166.159.638-09
- Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi – CPF: 250.431.058-79
- Sr. Sebastião Lacarra Medina – CPF: 034.619.098-31
110- Tendo em vista que o débito lavrado na ação fiscal, ultrapassa os 30% do
patrimônio conhecido de cada um dos sujeitos passivos envolvidos, será feito o
arrolamento de bens e direitos de cada um deles.

Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Impugnação
A RECORRENTE e os respectivos sujeitos passivos apresentaram suas
Impugnações de fls. 1636/1661, 1689/1696, 1701/1719, 1726/1746, 1754/1777 e 1814/1833 em
11/01/2017 e os dois últimos em 12/01/2017 e 13/01/2017. Ante a clareza e precisão didática do
resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão Preto /SP, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
O Contribuinte e respectivos sujeitos passivos solidários apresentaram tempestivamente
as suas Impugnações, que, em síntese:
I – Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa.
1. Transcreve manifestação doutrinária sobre o direito constitucional à ampla defesa.
Transcreve, também, disposições do artigo 59 do Decreto 70.235/1972, sustentando que
não teria tido acesso à integralidade do processo ao consultar os arquivos eletrônicos da
Receita Federal do Brasil, o que configuraria cerceamento do direito de defesa. Conclui
a respeito:
Não se diga que a Impugnante tenha recebido do fisco a totalidade dos
documentos objeto do auto de infração. Basta verificar que do termo de
verificação fiscal (item 28) consta expressamente que a Associação Paulista de
Educação e Cultura entregou à fiscalização arquivos em PDF dos seus Livros
Diário de 2011 e 2012 e do Livro Razão de 2011 e 2012, sendo que tais arquivos
não constam da relação dos recebidos pela Impugnante juntamente com o auto
de infração.
É, portanto, cristalina a existência de cerceamento ao direito de defesa imposto
à Impugnante, a ensejar a reabertura do prazo para impugnação, nos termos do
já previamente decidido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, o
que se pugna desde já.
2. Com fundamento no artigo 133 do CTN, sustenta que teria havido “incorreção do
lançamento quanto ao contribuinte de fato”, pois:
Sob a alegação de que a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa atual
mantenedora da Ung e pertencente ao Grupo Ser Educacional adquiriu a ”UNG
Universidade de Guarulhos completa com todos os seus campus, fazendo uso de
todo o ativo imobilizado, edifícios, móveis, computadores, etc, além de todos os
professores e demais funcionários...” a fiscalização com fundamento no artigo
133 do Código Tributário Nacional promoveu o lançamento de toda a
contribuição previdenciária que entendeu devida no período de 2011 e 2012
contra a ora Impugnante.
Entretanto, em que pese tais argumentos não se justifica que a fiscalização tenha
efetuado o lançamento tributário contra a Impugnante, na condição de
contribuinte e não na de simples responsável subsidiária.
(...).
Conforme pode ser constatado através do próprio site da Receita Federal do
Brasil, a Associação Paulista de Educação e Cultura (APEC) continua em
atividade (SITUAÇÃO CADASTRAL – ATIVA):
(...). [cópia da certidão do CNPJ da Associação Paulista de Educação e
Cultura].
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

3. Ressalva que, nos termos do artigo 121 do CTN o Contribuinte a ser considerado
seria aquele que se relaciona com os fatos geradores considerados, que, no caso, seria a
Associação Paulista de Educação e Cultura, pois:
À época da ocorrência dos fatos geradores a Impugnante não tinha qualquer
vínculo com a Associação Paulista de Educação e Cultura eis que a
transferência da mantença somente ocorreu em 2014, enquanto que os
lançamentos referem-se aos anos de 2011 e 2012. Portanto a Impugnante não
pode ser caracterizada como contribuinte, pois não tinha relação pessoal e
direta com a situação que constituiu o fato gerador.
4. Transcreve jurisprudência administrativa para corroborar suas assertivas e reitera:
Conforme já exposto anteriormente, a Associação Paulista de Educação e
Cultura continua a explorar suas atividades. Diante dessa situação a
responsabilidade por sucessão estabelecida no art. 133, II, do CTN, tem caráter
subsidiário expressamente enunciado. Subsidiário é tudo aquilo que reforça
outro de maior importância; é algo secundário, acessório. Assim, responder
subsidiariamente significa que, em primeiro lugar, a dívida há de ser cobrada do
contribuinte direto e, apenas se não pagar espontaneamente tampouco for
possível retirar de seu patrimônio valor suficiente à quitação do débito fiscal, é
que a dívida poderá ser cobrada do adquirente do estabelecimento – antes disso,
jamais. Portanto, de todo imprópria a caracterização pelo fisco da Impugnante
na condição de contribuinte autuada.
(...).
Prova evidente de que a Associação Paulista de Educação e Cultura continua
em atividade é que a própria fiscalização no título “X – DA SOLIDARIEDADE”
– item 108 do Relatório Fiscal a inclui como “Responsável solidária” quando,
na verdade, ela é a contribuinte direta e a Impugnante, quando muito, teria
responsabilidade subsidiária nos termos do inciso II do artigo 133 do Código
Tributário Nacional.
Diante de todo o exposto impõe-se a decretação de nulidade do auto de infração
face a ocorrência de vicio substancial. É o que se requer.
5. Quanto à regra de determinação da decadência, defende a aplicabilidade do que
dispõe o § 4o do artigo 150 do CTN e não, como entendeu a Fiscalização, a regra do
inciso I do artigo 173 também do CTN.
6. Defende que não estariam demonstradas as razões que autorizariam o agravamento da
multa:
Pela simples leitura dos itens 103 e 104 do Relatório Fiscal denota-se que os
motivos descritos pela acusação fiscal para qualificar a multa de ofício revelam-
se escassos e tangenciais, com omissão no dever de estabelecer um liame
indubitável entre os elementos de sua convicção da conduta ilícita e o
cometimento de fraude ou sonegação, mediante ação dolosa, nos moldes
previstos na Lei no 4.502, de 1964.
A simples alegação de que a APEC informava à Receita Federal que através da
GFIP o código FPAS igual a 639 correspondente a entidade filantrópica com
isenção de recolhimento não caracteriza procedimento doloso como já
demonstrado no tópico anterior desta impugnação. Vê-se que, conforme declara
o próprio fisco, ela era possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, que lhe havia sido concedido em dezembro de 2010, pelo
prazo de três anos, ou seja, com validade até dezembro de 2013. Diante disso
percebe-se que a APEC manteve o entendimento de que era isenta da
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

contribuição previdenciária patronal nos exatos termos do artigo 195 parágrafo
7o da Constituição Federal.
(...).
Inadmissível assim a qualificação da multa de ofício sobre a simples presunção
de infração tributária, não caracterizando evidente intuito de fraude a ensejar a
exasperação da multa de ofício prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no.
9.430/96, pois não basta ao fisco “vislumbrar” dolo como consta do item 102 do
Relatório Fiscal.
7. Transcreve jurisprudência administrativa a respeito. E valendo do artigo 112 do CTN
argumenta:
É de se ressaltar, por fim, que a comprovação cabal do intuito doloso do agente
é necessária em consonância ao previsto no artigo 112 do Código Tributário
Nacional, que prevê interpretação favorável ao acusado da lei tributária que
define infrações ou comine penalidades, de modo que se não ficar claramente
comprovada tal conduta, a interpretação da situação será a mais favorável ao
acusado, devendo ser afastada a multa qualificada:
(...).
Por todo exposto denota-se inteiramente descabida a aplicação da multa
agravada, que se mantida a exigência, o que se admite apenas para fins de
argumentação, deveria ser reduzida para o patamar de 75% e, ainda que fosse
devida, não poderia passar da pessoa do infrator, conforme se demonstrará a
seguir.
8. Na sequência, trata da qualificação da multa, sustentando que tal não poderia se
aplicar ao Impugnante, pois:
Ocorre que a ora Impugnante (Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S
Ltda.) jamais deixou de atender a qualquer notificação ou intimação da
fiscalização. Não consta do relatório fiscal ou da documentação anexa ao auto
recebido qualquer menção de que a Impugnante tenha deixado de atender a
qualquer determinação do fisco.

Inteiramente descabida, portanto, a aplicação de multa qualificada na pessoa da
Impugnante. Isso apenas corrobora que ela não deveria constar na condição de
contribuinte destes autos, mas apenas na condição de responsável subsidiária,
conforme já demonstrado.
9. Ainda, quanto à responsabilização pelo pagamento das eventuais multas devidas,
valendo do artigo 137 do CTN, ressalva que:
Ainda que fossem devidas as multas na forma em que constam dos autos de
infração, haveria que ser observado o princípio da pessoalidade da pena. Com
efeito, o sucessor é responsável pelos débitos da sucedida, excetuadas a multa
que, pelo seu caráter punitivo, não pode passar da pessoa do infrator.
10. Transcreve a Súmula 47 do CARF, assim como jurisprudência.
11. Finalmente, requer a declaração de improcedência dos autos de infração.
II – Sebastião Lacarra Medina.
1. Ressalva a aplicabilidade dos princípios constitucionais, legais e administrativos da
legalidade, do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, duplo grau de
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

jurisdição, segurança jurídica, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
interesse público, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, verdade material,
celeridade, gratuidade, para concluir que:
Especificamente com relação ao processo tributário na modalidade eletrônica, é
relevante a observância, em especial, dos princípios da ampla defesa, devido
processo legal, publicidade, eficiência, motivação, verdade material e
celeridade.
Ocorre que o ora Impugnante não pode ter acesso à integra do presente
processo uma vez que, por ser eletrônico, tal acesso é restrito à Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda e não ao contribuinte considerado como
sujeito passivo solidário.
O exercício da ampla defesa se perfaz pela concessão, pelos julgadores
tributários, da possibilidade que o contribuinte examine os autos, apresente
defesa, interponha recursos, manifeste-se acerca das provas e demais elementos
trazidos ao processo pela parte contrária, apresente considerações sobre
diligências e promova a realização de sustentação oral de suas razões, dentre
outros. Caso contrário, a inobservância ao princípio da ampla defesa, em
qualquer fase processual, por meio de restrições à referida garantia
constitucional, implicará cerceamento do direito de defesa do contribuinte, tal
como ocorre no presente caso.
Diante do exposto, requer preliminarmente o Impugnante que lhe seja reaberto o
prazo para defesa após ser-lhe concedido o acesso ao inteiro teor do processo
administrativo objeto dos autos de infração.
2. Em relação à regra de determinação da decadência, defende a aplicabilidade do § 4o
do artigo 150 do CTN, assim resumindo seus argumentos:
Diante do exposto, tendo em vista a apresentação das GFIP’s com informações
relativas às contribuições devidas da parte de empregados e, ainda, a ausência
de comprovação da existência de dolo, há que se aplicar a regra prevista
noartigo 150, parágrafo 4o do CTN e como conseqüência ser reconhecida a
decadência em relação aos lançamentos das competências de janeiro/2011 a
novembro/2011.
3. Argumenta que seria improcedente a “decretação de responsabilidade solidária”, pois:
O dispositivo legal utilizado pelo fisco, que fundamente a inclusão da pessoa
física como responsável solidária, é claro ao dispor que a responsabilidade se
restringe “a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei ou estatutos", cabendo ao fisco o ônus da prova
desta administração ilícita como condição para que haja a inclusão desta
pessoa na condição de responsável.
(...).
Logo, é de se concluir que o administrador somente pode ser responsabilizado
por dividas da pessoa jurídica administrada por atos que denotem infração à lei
ao contrato social ou estatuto, cabendo a fiscalização a prova da prática de ato
ilícito. No caso presente a única alegação do fisco é que a infração à lei se
caracterizou pela “declaração cm GFIP, do código de entidade filantrópica -
639”, com isenção das contribuições previdenciárias patronais e destinadas ao
financiamento do SAT/RAT”. Ora, é verdadeiramente absurda tal alegação uma
vez que a APEC é reconhecida como entidade imune, possuidora de Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e, como tal prestou às
devidas declarações à Receita Federal. Não resta caracterizado, portanto que o
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Impugnante tenha agido de forma contrária à legislação e, portanto, incorreto o
seu enquadramento na norma do artigo 135 do CTN.
4. Requer “a exclusão do Impugnante da condição de responsável passivo por
solidariedade”.
III – Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi.
1. Negam a existência de “qualquer relação jurídica... que justifique a sua inclusão
como corresponsáveis solidários”.
2. Argumentam que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, pois:
Trata-se de processo digital e, como tal. Temos que as partes não podem
consultá-lo fisicamente junto à repartição competente
Em tais casos, a única forma disponível de consulta ao inteiro teor do processo
dá-se por meio do acesso ao E-CAC.
Ocorre que tal consulta somente é disponibilizada para o sujeito passivo
principal do feito, que no caso é a SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E
PESQUISA.
DESSA FORMA. OS IMPUGNANTES NÃO TÊM ACESSO À ÍNTEGRA DO
PROCESSO ELETRÔNICO QUE ESTÁ DISPONIBILIZADO APENAS PARA O
SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL JUNTO AO E-CAC. O QUE OS
IMPUGNANTES TÊM É APENAS A PARTE DO PROCESSO QUE LHES FOI
DISPONIBILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO E NÃO SUA ÍNTEGRA.
3. Quanto à decadência também defendem a aplicação da regra do § 4o do artigo 150 do
CTN.
4. Valendo-se do que dispõe o artigo 144 do CTN, ressalvam:
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, vemos que houve desrespeito ao
regramento vigente.
Com efeito, em diversas oportunidades a fiscalização apresenta fatos e supostos
argumentos baseados em datas anteriores e posteriores ao período fiscalizado,
isto é, de 2011 a 2012.
A titulo de exemplo, mencionamos os itens 7 e 12 dos Termos de Sujeição
Passiva Solidária dos Impugnantes, que expressamente mencionam fatos
ocorridos em dezembro/2014 e janeiro/2015.
Ora, em todos os casos as ilações feitas não se referem a fatos compreendidos
entre o período de 2011 e 2012, devendo ser integralmente desconsiderados,
posto que EXTEMPORÂNEOS AO PERÍODO FISCALIZADO.
5. Defendem que a “venda” da Universidade de Guarulhos e a mudança da mantenedora
“deu-se nos exatos termos da lei”. Assim, depois de alinhar argumento sobre a
legalidade da operação, concluem:
Delineado o acima, não se há falar em dolo ou qualquer irregularidade no
proceder dos Impugnantes e sendo este “o fato principal que caracteriza a
solidariedade em relação ao crédito tributário aqui constituído”, como bem
consignou a autoridade autuante no item 7 de todos os Termos de Sujeição
Passiva Solidária lavrados. NÃO HÁ MOTIVO PARA A MANUTENÇÃO DA
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS DEFENDENTES.
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Isto posto, não passando a narrativa fazendária de mera fantasia desprovida de
fundamentos jurídicos e legais, é imperativo o imediato cancelamento da
solidariedade passiva tributária imposta aos Impugnantes.
6. Combatem o entendimento de que teria sido caracterizada a existência de um grupo
econômico integrado pela “família Veronezi”, argumentando que:
Igualmente, tentou o fisco desenhar grupo econômico de fato entre os
Impugnantes e as empresas do 'Grupo Veronezi', especialmente com a APEC.
DA QUAL OS IMPUGNANTES NÃO INTEGRAM O QUADRO DE
ASSOCIADOS, em decorrência de suposto “alaranjamento” do quadro de
associados da APEC.
Como já explanado no item 3.1 da presente defesa, a transformação da
mantenedora da UNG em sociedade com fins econômicos teve expressa
autorização legal, Inexistindo qualquer irregularidade no agir dos Impugnantes,
tampouco qualquer desvirtuamento de eventual imunidade concedida no
passado para a então mantenedora da instituição de ensino superior
mencionada.
Diante disso, cai por terra toda a construção fantasiosa desenhada pelo Fisco
que a despeito do enorme esforço empreendido, não logrou êxito em demonstrar
a vinculação dos Defendentes com o fato gerador que originou a autuação ora
impugnada.
Para a caracterização da responsabilidade tributária solidária insculpida no
inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional, o interesse comum deve
guardar relação direta com a situação jurídica que constitui o fato gerador,
sendo impossível sua caracterização sob o manto de suposto interesse
econômico, tal como alegado pelo fisco. Nesse sentido, a jurisprudência do
CARF:

(...).
7. Seguem, argumentando:
É exatamente o caso. Ainda que se admitisse a existência de grupo econômico,
os Impugnantes não guardam nenhuma relação com os fatos jurídicos que
autorizaram o lançamento de oficio realizado pela N. Autoridade Autuante.
8. Transcrevem jurisprudência e manifestações doutrinárias a respeito.
9. Seguem:
Com efeito, a figura do grupo econômico é disciplinada pelos artigos 265 a 278
da Lei n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), que impõem a expressa
combinação, mediante convenção ou consórcio, de recursos e esforços para a
consecução de objetivos e atividades comuns, bem como que as sociedades que
componham o grupo econômico mantenham sua autonomia jurídica e
econômica.
Nitidamente não é o caso, pois as empresas listadas pelo fisco como de
propriedade da família Veronezi possuem campos de atuação e objetos distintos,
assim como contabilidade e patrimônio individualizados, sendo que a mera
identidade no quadro societário não é elemento suficiente para a caracterização
de grupo econômico.
Pior. Importante salientar que ainda que existisse grupo econômico de fato entre
as empresas das quais são sócios os membros da família Veronezi, ainda assim
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

seria impossível sua responsabilização solidária por débitos da SOCIEDADE
PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA, POIS NÃO HÁ NENHUM VÍNCULO.
SEJA DAS PESSOAS FÍSICAS ORA RESPONSABILIZADAS. SEJA DAS
EMPRESAS DAS QUAIS SÃO SÓCIAS. COM A EMPRESA AUTUADA POR
MEIO DO PROCEDIMENTO ORA IMPUGNADO (SOCIEDADE PAULISTA
DE ENSINO E PESQUISA)!!!
10. Assim,
Destarte, pela ausência dos requisitos ensejadores da responsabilização
tributária pelo artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é imperativo
o cancelamento da autuação ora impugnada quanto aos Defendentes.
11. Requerem o cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva Solidária (“Verificada a
ausência de demonstração de qualquer dos requisitos ensejadores da responsabilidade
tributária solidária insculpida no inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional”)
e a improcedência do auto de infração.
IV – Antonio Veronezi.
A Impugnação é basicamente idêntica àquela apresentada por Alessandro, Victor e Ana
Beatriz, a qual acrescenta:
1. Quanto à percepção de valores em razão da “venda” da Universidade de Guarulhos:
Fixou-se no item 15 do Termo de Sujeição Passiva do Impugnante que seu
interesse comum no fato gerador seria decorrente do “lucro” obtido com a
vendada UNG.
Inicialmente, insta consignar que tal argumento é absolutamente VAZIO, pois a
própria fiscalização reconhece no item 14 do mesmo Termo de Sujeição Passiva
que o Defendente não recebeu nenhum valor em decorrência da venda.
2. Quanto à responsabilização solidária:
Buscando demonstrar tais requisitos, sustenta a I. Autoridade Autuante que o
Impugnante comporia grupo econômico de fato com as empresas do “Grupo
Veronezi”, bem como que o Sr. Antonio Veronezi seria "mandatário” na APEC,
em decorrência de suposto “alaranjamento” do quadro de associados, do
Conselho Fiscal e dos suplentes do Conselho Fiscal da APEC, pois todas essas
pessoas seriam empregadas e remuneradas por outras empresas do “Grupo
Veronezi”.
O alegado interesse comum, por sua vez, foi o suposto lucro obtido com a venda
do patrimônio que teria sido aumentado exclusivamente com a “economia de
tributos” decorrente da imunidade de que usufruía a APEC.
Como já explanado no item 3.1 da presente defesa, a transformação da
mantenedora da UNG em sociedade com fins econômicos teve expressa
autorização legal, inexistindo qualquer irregularidade no agir do Impugnante,
que sequer integrava o quadro societário ou de acionistas da APEC no período
fiscalizado, tampouco qualquer desvirtuamento de eventual imunidade
concedida no passado para a então mantenedora da instituição de ensino
superior mencionada.
(...).
Igualmente, não merece prosperar a pretensão da Autoridade Autuante de
imputar ao Sr. Antonio Veronezi a responsabilidade insculpida no inciso II do
artigo 135 do CTN, no sentido de que ele seria “mandatário” da APEC, pois os
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

conselheiros fiscais desta não seriam “isentos”, em decorrência de pagamentos
por ele recebidos de outras empresas do “Grupo Veronezi”.
Isso porque o Sr. Antonio Veronezi NÃO exerce, assim como não exercia no
período fiscalizado, nenhuma função junto à APEC, como reconheceu a própria
fiscalização.
A responsabilidade que se tentou esforçadamente construir decorre da suposta
vinculação entre as empresas das quais o Sr. Antonio Veronezi e seus filhos
seriam sócios, o que comporia “grupo econômico de fato” no entendimento do
fisco.
(...).
E, por conseqüência, não se há falar em irregularidade no recebimento de
pagamentos de outras empresas que não guardam nenhuma relação com a
APEC.
Ademais, em que pese o quanto asseverado pela I. Autoridade Autuante, inexiste
qualquer irregularidade nos eventuais pagamentos realizados a “pessoas do
Conselho Fiscal” da APEC por outras empresas do Grupo Veronezi, se tais
pessoas também forem vinculadas às aludidas empresas ou a elas tenham
prestado serviços que justifiquem os pagamentos em questão.
Ora, a proibição normativa advém apenas se o pagamento for decorrente do
vínculo associativo, de modo que seria possível inclusive o recebimento de tais
valores DA PRÓPRIA APEC SE TAIS PESSOAS PRESTASSEM SERVIÇOS À
ASSOCIAÇÃO DIVERSOS DAQUELES INERENTES A SEU VÍNCULO
ASSOCIATIVO.
Inexiste proibição de pagamento, frisamos, se esta mesma pessoa que ocupa
cargo no Conselho Fiscal da associação prestar serviços diversos para a
sociedade, no exercício de atividade profissional desvinculada à função de
diretoria/associado.
(...).
Ainda, para a demonstração de responsabilidade nos termos do inciso II do
artigo 135 do CTN, necessária a demonstração de atuação com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto social.
Porém, restou cabalmente demonstrado que qualquer alegação nesse sentido É
IMPOSSÍVEL, na medida em que o Sr. Antonio Veronezi NÃO ERA
MANDATÁRIO NA APEC, seja pela ausência de grupo econômico formado
entre a referida associação e outras empresas que o ora Impugnante é sócio,
seja pela ausência de qualquer irregularidade em eventuais pagamentos que tais
empresas tenham realizado a pessoas que integrassem o Conselho Fiscal da
APEC, pagamentos estes diretamente ligados a serviços profissionais prestados
às referidas sociedades empresárias.
Ora, não sendo o Sr. Antonio Veronezi mandatário na APEC, é impossível sua
responsabilização nos termos no inciso II do artigo 135 do CTN.
V – Associação Paulista de Educação e Cultura.
1. Argumenta, também, que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, pois:
Em se tratando de processo eletrônico, o acesso a seu inteiro teor somente pode
ser efetuado no site da Receita Federal do Brasil pelo próprio contribuinte
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

autuado, com a utilização de certificado digital, no caso a Sociedade Paulista de
Ensino e Pesquisa S/S Ltda.
O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, estabelece que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
(...).
Ocorre que a ora Impugnante não pode ter acesso à integra do presente
processo uma vez que, por ser eletrônico, tal acesso é restrito à Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. e não ao contribuinte considerado como
sujeito passivo solidário.
O exercício da ampla defesa se perfaz pela concessão, pelos julgadores
tributários, da possibilidade que o contribuinte examine os autos, apresente
defesa, interponha recursos, manifeste-se acerca das provas e demais elementos
trazidos ao processo pela parte contrária, apresente considerações sobre
diligências e promova a realização de sustentação oral de suas razões, dentre
outros. Caso contrário, a inobservância ao princípio da ampla defesa, em
qualquer fase processual, por meio de restrições à referida garantia
constitucional, implicará cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
É o que ocorre no presente caso.
(...).
Diante do exposto, requer preliminarmente a Impugnante que lhe seja reaberto o
prazo para defesa após ser-lhe concedido o acesso ao inteiro teor do processo
administrativo objeto dos autos de infração.
2. Quanto à decadência, argumenta, também, que seria aplicável a regra do § 4o do
artigo 150 do CTN, devendo, “como consequência ser reconhecida a decadência em
relação aos lançamentos das competências de janeiro/2011 a novembro de/2011”.
3. Defende que o Contribuinte estaria no gozo do benefício constitucional da imunidade
tributária o § 7o do artigo 195, e que apenas lei complementar poderia dispor sobre o
tema. Acrescenta que a Associação estaria cumprindo todos os requisitos legais
exigíveis para o gozo do benefício, inclusive quanto à contabilidade regularmente
formalizada, ao que acrescenta:
A Impugnante reúne todas as condições para o gozo da imunidade prevista na
Constituição Federal, sendo inclusive:
a) Reconhecida como entidade de Utilidade Pública Municipal na Cidade de
Guarulhos em 10 de dezembro de 1981 conforme Lei no 2.524 (doc. 3);
b) reconhecida como entidade de utilidade pública federal em 05 de fevereiro de
1986 (doc. 4);
d) portadora de registro perante o Conselho Nacional de Serviço Social,
atualmente designado Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em 01
de setembro de 1980 (doc. 5);
e) Portadora do Certificado de Entidade de Beneficente de Assistência Social
(doc. 6);
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

f) portador de registro perante o Conselho Municipal de Assistência Social de
Guarulhos sob n° 069 – Livro 1 e-fls. 071, conforme Resolução 212- CMAS
publicada no Boletim Oficial da PMG em 24 de fevereiro de 2006 (doc. 7); e
g) Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Mairiporã (doc.
8).
Além disso a Impugnante:
a) promove a assistência social beneficente a pessoas carentes, por meios dos
diversos programas de assistência social e educacional, o que também se infere
da obtenção de todos os títulos arrolados, pela fé pública que fazem;
b) não remunera seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
e a eles não concede quaisquer vantagens ou benefícios a qualquer título,
conforme disposto no artigo 37 de seus estatutos e como comprova a concessão
de toda a titulação anteriormente elencada, que a Impugnante não seriam
concedidos se ao contrário fosse;
c) aplica integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, sendo vedada a distribuição de
dividendos, bônus, ou lucros, a qualquer título, consoante o artigo 38 de seus
estatutos e comprovado pela obtenção do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, bem assim dos títulos de Utilidade Pública
Federal, Estadual e Municipal.
Inobstante a inconstitucionalidade das leis ordinárias que estabeleceram outros
requisitos para o gozo da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7.o da
Constituição Federal, a Impugnante, ao contrário do que concluiu a
fiscalização, também os cumpriu, conforme será adiante demonstrado.
A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, expediu em 15
de dezembro de 2010, a Portaria n. 2.309 (doc. 6), publicada no DOU de 16 de
dezembro de 2010, com o seguinte teor:
(...).
4. Opõe-se ao agravamento da multa, sob o argumento de que:
A Impugnante teve reconhecida sua condição de entidade imune pelo próprio
INSS quando expediu o Ato Declaratório (AD 01/2007) e, além disso, prestou em
GFIP, tempestivamente, todas as informações necessárias, tanto que o fisco,
com base nessas informações, elaborou os autos de infração contendo exigência
de recolhimento para os períodos de 2011 e 2012 Ora, para que a multa de
lançamento de ofício seja transformada de 75% para 150%, é imprescindível
que se configure o evidente intuito de fraude. O fisco, tem que ter provas sobre o
evidente intuito de fraude. Não é razoável querer, simplesmente, presumir a
ocorrência de fraude ou sonegação, ainda mais que se tratam de exigências
constituídas a partir de informações prestadas tempestivamente pela Impugnante
ao fisco.
A Impugnante apresentou declarações da GFIP exatas, apenas consignando que
o código relativo à sua imunidade. Porém, mesmo que se considerassem
inexatas as GFIPs, ainda assim não poderia ser aplicada a penalidade
agravada, pois as contribuições foram apuradas à partir de informações
prestadas pela própria APEC à fiscalização.
5. Conclui, então, a respeito (após transcrever jurisprudência):
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Assim, na remota hipótese de que seja mantida a exigência pelo não
reconhecimento da imunidade a que a Impugnante tem direito, a multa a ser
aplicada seria de 75% e não a agravada de 150%, que tem evidente caráter
confiscatória e que, se mantida, inviabilizaria qualquer recolhimento de futuros
tributos.
6. Quanto à imposição de solidariedade, argumenta que:
Tais dispositivos, entretanto, são inteiramente inaplicáveis para caracterizar a
condição de solidariedade, na forma preconizada pelo fisco bastando a sua
simples leitura para que se chegue a essa conclusão.
Com efeito, se a operação de transferência de mantença ocorreu em 2014 e os
fatos geradores ocorreram em 2011 e 2012, não havia qualquer interesse
comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal. O
artigo 144 do Código Tributário Nacional é claro ao dispor: “O lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”. Não
demonstrou o fisco a existência de qualquer vínculo entre a APEC e a Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. na data de ocorrência do fato gerador e
portanto a condição de solidariedade com base em tal dispositivo é de todo
inadequada.
Também inadequada a capitulação feita com base inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/91, uma vez que a Impugnante é um entidade sem fins lucrativos, enquanto
que a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. uma sociedade
pertencente ao grupo SER, companhia aberta com ações negociadas em bolsas
de valores.
Assim, por qualquer forma que se veja o enquadramento na forma efetuada pelo
fisco não há como estabelecer a solidariedade nas condições previstas na
legislação.
7. Requer o cancelamento do auto de infração ou a exclusão da Impugnante da condição
de responsável solidária.
VI – Novo Campo Administradora e Incorporadora S/A e São Paulo Properties
S/A.
1. Repete argumentos e razões relativas ao que considera cerceamento do direito de
defesa, em face da alegada impossibilidade de ter acesso ao inteiro teor do processo.
2. Repete, também, os argumentos relativos à aplicabilidade do § 4o do artigo 150 do
CTN, em matéria de prazo decadencial.
3. Quanto à responsabilização por solidariedade, nega a existência de grupo econômico
e argumenta:
Com efeito, em diversas oportunidades a fiscalização apresenta fatos e supostos
argumentos baseados em datas anteriores e posteriores ao período fiscalizado,
isto é, de 2011 a 2012, os quais deverão ser integralmente desconsiderados,
posto que EXTEMPORÂNEOS AO PERÍODO FISCALIZADO.
A título de exemplo, mencionamos que o suposto “interesse comum" da Novo
Campo com o fato gerador objeto da presente autuação reside unicamente na
venda de imóvel ocorrida em 03/2004, cuja resilição ocorrera em 04/2013, fato
este que deverá ser desconsiderado da narrativa fiscal elaborada, uma vez que
extemporâneo ao período autorizado para a fiscalização.
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Superada tal questão, vemos que a I. Autoridade Autuante também não logrou
êxito em demonstrar a existência de grupo econômico entre as Defendentes e a
empresa autuada (SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA),
tampouco a existência de grupo econômico de fato entre as empresas do suposto
“Grupo Veronezi", alegadamente formado pelas empresas das quais os
integrantes da família seriam sócios e cuja responsabilização seria possível em
virtude de suposto “alaranjamento" do quadro de associados, do Conselho
Fiscal e dos suplentes do Conselho Fiscal da APEC, pois todas essas pessoas
seriam empregadas e remuneradas por outras empresas do “Grupo Veronezi".
(...).
Isso porque, mesmo que existisse grupo econômico de fato entre as empresas das
quais são sócios os membros da família Veronezi - o que NÃO HÁ -, ainda assim
seria impossível a responsabilização solidária das Defendentes por débitos da
SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA, POIS NÃO HÁ NENHUM
VÍNCULO. SEJA DAS DEFENDENTES. SEJA DAS PESSOAS FÍSICAS
RESPONSABILIZADAS. SEJA DAS EMPRESAS DAS QUAIS SÃO SÓCIAS
COM A EMPRESA AUTUADA POR MEIO DO PROCEDIMENTO ORA
IMPUGNADO (SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA)!!!
Clara a pretensão fazendária de imputar aleatoriamente a responsabilidade
tributária a pessoas que não mantém nenhum vínculo com os fatos geradores
ensejadores da autuação sofrida pela SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E
PESQUISA.
Em que pese o esforço empreendido pela fiscalização, o fato é que para a
responsabilização das Defendentes com fulcro no inciso IX do artigo 30 da Lei
n. 8.212/1991, é imprescindível a existência de grupo econômico entre as
sociedades empresárias solidarizadas E AQUELA INDICADA COMO SUJEITO
PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
4. Acrescenta, quanto às circunstâncias e fundamentos que caracterizariam grupo
econômico, segundo seu entendimento:
Com a devida vênia, trata-se de absurdo jurídico, inclusive percebido por todas as
distorções dos fatos e ausência de clareza na narrativa, inclusive INEXISTÊNCIA da
demonstração dos elementos caracterizadores de grupo econômico.
Com efeito, a figura do grupo econômico é disciplinada pelos artigos 265 a 278 da Lei
n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), que impõem a expressa combinação,
mediante convenção ou consórcio, de recursos e esforços para a consecução de
objetivos e atividades comuns, bem como que as sociedades que componham o grupo
econômico mantenham sua autonomia jurídica e econômica.
Nitidamente não é o caso, pois as empresas listadas pelo fisco como de propriedade da
família Veronezi possuem campos de atuação e objetos distintos, assim como
contabilidade e patrimônio individualizados, sendo que a mera identidade no quadro
societário não é elemento suficiente para a caracterização de grupo econômico.
Ora, as Impugnantes são sociedades empresárias ligadas ao ramo imobiliário e, por
óbvio, não guardam nenhuma relação com a SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E
PESQUISA e, tampouco, com a Associação Paulista de Educação e Cultura, ambas
vinculadas à mantença de instituições de ensino superior.
5. Recorre, também, às disposições do artigo 124, I do CTN e sustenta:
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

É exatamente o caso. Ainda que se admitisse a existência de grupo econômico,
as Impugnantes não guardam nenhuma relação com os fatos jurídicos que
autorizaram o lançamento de oficio realizado pela N. Autoridade Autuante.
(...).
Destarte, pela ausência de elementos hábeis a caracterizar a existência de grupo
econômico com a sociedade empresária autuada (SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E PESQUISA), bem como dos requisitos ensejadores da
responsabilização tributária insculpidos no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, é imperativo o cancelamento da autuação ora impugnada
quanto às Defendentes.
6. Transcreve manifestações doutrinárias.
7. Formula seus pedidos: cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva Solidária;
improcedência do auto de infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1891/2008):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é possível o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa, quando constam
dos autos documentos que comprovam a regular notificação do Contribuinte e demais
integrantes do polo passivo do lançamento fiscal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PREVISÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DOS
FATOS QUE FUNDAMENTAM SUA CARACTERIZAÇÃO.
Presentes e suficientemente demonstrados os requisitos que caracterizam a existência de
grupo econômico de fato, impõe-se a responsabilidade solidária dos seus integrantes.
SUCESSOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA.
A responsabilidade do sucessor pode ser solidária ou subsidiária, dependendo das
circunstâncias em que se deram a sucessão.
DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. REGRA DE CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL. QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA.
Sendo o dolo elemento subjetivo do tipo penal, a aferição da sua efetiva ocorrência deve
ser estabelecida levando-se em conta as circunstâncias presentes no caso concreto, como
por exemplo: a reiteração dos atos praticados; o conjunto de atos considerados; a
colaboração do Contribuinte na auditoria fiscal, de forma a esclarecer e demonstrar
documentalmente os fatos investigados.
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL.
Tratando-se de tributo cujo lançamento é sujeito à homologação, a regra aplicável, em
matéria de contagem do prazo decadencial, é a do § 4o do artigo 150 do CTN,
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

ressalvadas as ocorrências das exceções constantes da parte final deste dispositivo, para
as quais se aplica a regra do inciso I do artigo 173, também do CTN.
MULTA.
MAJORAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO
OU
AGRAVAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES E DOS FATOS QUE A AUTORIZAM.
VIABILIDADE LEGAL.
É cabível a majoração da multa aplicada, quando devidamente demonstradas as razões
de fato e de direito que determinam a autorizam.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE e demais responsáveis foram devidamente intimadas da
decisão da DRJ entre os dias em 11, 12 e 17 de maio de 2017, conforme Termo por Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 2050/2051, ARs de fls. 2165, 2166, 2263/2065; apenas o Sr.
ANTÔNIO VERONEZI foi intimado por EDITAL, em 13/06/2017, conforme certidão de fl.
2262.
A RECORRENTE apresentou o recurso voluntário em 29/05/2017 e a
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e demais integrantes do polo
passivo, em 30/05/2017.
Em suas razões, a RECORRENTE, às fls. 2062/2094, reiterou os argumentos da
Impugnação, ressaltando no julgado a não apreciação dos elementos apresentados.
A APEC, às fls. 2097/2141, alega preliminarmente que a decisão não enfrenta a
argumentação da defesa e reitera os argumentos da Impugnação.
O Sr. SEBASTIÃO LACARRA MEDINA, às fls. 2152/2161, reitera pedido de
novo prazo para defesa, tendo em vista que alega não ter sido novamente concedido acesso à
integralidade dos autos eletrônicos, enquanto, posteriormente, reitera todos os argumentos da
Impugnação.
A NOVO CAMPO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A e SÃO
PAULO PROPERTIES S.A., à fls. 2169/2188, preliminarmente requerem o cancelamento do
julgamento de primeira instância pela ausência de fundamentação da decisão recorrida,
enquanto, posteriormente, reitera todos os argumentos da Impugnação.
Os Srs. ALESSANDRO POLI VERONEZI, VICTOR POLI VERONEZI e ANA
BEATRIZ POLI VERONEZI, às fls. 2230/2253, preliminarmente requerem o cancelamento do
julgamento de primeira instância pela ausência de fundamentação da decisão recorrida, ainda
afirma ter sido desprovida de qualquer propósito a alegada singela assertiva formulada pelo
Julgador de primeira instância no sentido de que:
“não se trata de considerar apenas a ‘legalidade’ da venda, mas ante até mesmo a
‘possibilidade jurídica’ de que tal se possa dar” (fl. 85 do Acórdão).
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Ora, como explanado à exaustão acima, bem como da leitura dos dispositivos legais
vigentes, ERA PLENAMENTE POSSÍVEL, LEGAL E JURIDICAMENTE, tanto a
transformação da APEP em sociedade com fins econômicos, bem como sua alienação
posterior com a obtenção de lucro.
Inclusive, além de extremamente frágil a construção argumentativa constante da folha
85 do Acórdão ora recorrido, vemos que a absurda alegação de descumprimento à lei
decorre de suposta violação ao inciso II do artigo 3° da Lei n. 12.101/2009 o que, com a
devida vênia, é ABSOLUTAMENTE DESCABIDO, já que, em 23 de fevereiro de
2017, isto é, ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO ORA
RECORRIDO, houve julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso
Extraordinário n. 566.622/RS, com a fixação da tese de repercussão geral de que “OS
REQUISITOS PARA O GOZO DE IMUNIDADE HÃO DE ESTAR PREVISTOS EM
LEI COMPLEMENTAR (LC)”.
No mais, reiterou todos os argumentos da impugnação.
Por fim, o Sr. ANTONIO VERONEZI, às fls. 2268/2292, preliminarmente requer
o cancelamento do julgamento de primeira instância pela ausência de fundamentação da decisão
recorrida, enquanto, posteriormente, reitera todos os argumentos da Impugnação.

Do Sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim em Despacho de fls. 2312/2313, foi decidido o sobrestamento do feito e
encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no
566.622, não obstante a formalização de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema
Corte, entendeu este CARF que o citado Recurso Extraordinário teve julgamento final e que,
assim, haveria a possibilidade de continuidade da presente lide administrativa, conforme
explanado em DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 2318/2319.
S,m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 2367
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos legais,
razões por que deles conheço.

PRELIMINAR
Conversão em diligência
O presente processo tem como objeto o lançamento de débitos tributários
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos
empregados da Universidade de Guarulhos, instituição mantida, à época da ocorrência dos fatos
geradores, pela APEC.
No relatório fiscal, a fiscalização aponta que todos os fatos que ensejaram a
desclassificação da APEC como entidade imune foram praticados pela Família Veronezi, que era
a “controladora” da APEC, e que as infrações ocorreram antes da substituição da mantença da
Universidade (que apenas se deu em 2014).
Contudo, a despeito da APEC ser a pessoa jurídica que era beneficiada com a
imunidade tributária das contribuições previdenciárias, bem como de ter sido ela quem cometeu
a infração que ensejou sua desqualificação, a fiscalização optou por eleger a SPEP como
contribuinte, sob a alegação de que ocorreu sucessão tributária, nos termos do art. 133 do CTN.
Assim dispõe tal norma:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
Não há dúvida que houve, de fato, a aquisição da “Universidade de Guarulhos”,
bem como de todos os seus ativos, funcionários e carteira de clientes. Tal fato, inclusive, sequer
é questionado no recurso voluntário da SPEP, de fls. 2062/2094.
Todavia, a despeito de ter havido aquisição da Universidade de Guarulhos, resta
saber se tal circunstância ensejaria a responsabilidade integral ou subsidiária da contribuinte
apontada como sujeito passivo principal (SPEP). Para tanto, faz-se necessário saber se a APEC
prosseguiu na exploração ou iniciou, dentro de seis meses da alienação, uma nova atividade.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 2201-000.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Para alegar que sua responsabilidade seria subsidiária, a SPEP afirma que o
cadastro da APEC no CNPJ permanece ativo. Contudo, o cadastro ativo, apesar de ser um
indício, não é suficiente para comprovar tal circunstância. É necessário que sejam apresentados
documentos que efetivamente comprovem que a APEC permanecia efetivamente explorando
atividade. Não basta uma situação cadastral ativa (formalmente em atividade), é preciso
comprovar que a APEC estava materialmente explorando algum negócio, seja na mesma área de
atuação ou em outro ramo.
Neste sentido, por se tratar de informação importante para análise da sujeição
passiva no presente caso, entendo que a mesma pode ser obtida junto à Receita Federal. Portanto,
converto o julgamento em diligência para que a unidade preparadora acoste aos autos
documentação societária, contábil e/ou fiscal da APEC (ou qualquer outra que julgue necessária)
a fim de verificar se a mesma cessou ou prosseguiu na exploração do negócio original, ou ainda
se iniciou alguma nova atividade, no mesmo ou em outro ramo, dentro do período de seis meses
a contar da data da alienação.
Considerando que a alienação da Universidade de Guarulhos para a SPEP ocorreu
em 17/11/2014, através da portaria no 716 emitida pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior, o período a ser considerado para verificar se a APEC iniciou alguma nova
atividade compreende o intervalo de tempo entre 17/11/2014 e 17/05/2015.
É importante que a autoridade fiscal elabore relatório circunstanciado, com base
na documentação levantada, a fim de expor suas conclusões e demonstrar se a APEC explorou,
ou não, algum negócio no período entre 17/11/2014 e 17/05/2015.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora apresente nestes autos documentação
societária, contábil e/ou fiscal (ou qualquer outra que julgue necessária) da APEC – Associação
Paulista de Educação e Cultura (CNPJ no 49.094.048/0001-03) a fim de atestar se a mesma
prosseguiu na exploração do negócio original ou iniciou nova atividade, no mesmo ou em outro
ramo, no período entre 17/11/2014 a 17/05/2015, devendo ser elaborado um relatório
circunstanciado de modo a constatar se houve a exploração de qualquer atividade no referido
período.
Ato contínuo, para evitar qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa, a
RECORRENTE, bem como os responsáveis solidários, devem ser intimados do resultado da
diligência para, querendo, se manifestar.
Posteriormente, os autos devem retornar ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 2369
DF CARF MF
Original